Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu por dois crimes de furto simples, um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo consumado e outro tentado, bem como o absolveu de uma das imputações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) se o recurso da Defesa é intempestivo; (ii) se houve nulidade no reconhecimento fotográfico do réu na fase policial; (iii) se o rompimento de obstáculo foi comprovado nas condenações por furtos simples; (iv) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo furto do qual foi absolvido; (v) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (vi) se a valoração negativa da culpabilidade foi correta; e (vii) se a dosimetria da pena de multa foi proporcional à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de intempestividade do recurso defensivo é afastada, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme reconhecido pela Procuradoria de Justiça, atendendo a todos os requisitos de admissibilidade.
4. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura, pois o procedimento seguiu as formalidades do art. 226 do CPP, e o reconhecimento foi ratificado em juízo, não havendo prova de direcionamento indevido.
5. O rompimento de obstáculo é reconhecido, pois as evidências testemunhais e as imagens de segurança demonstram que houve arrombamento, dispensando-se perícia técnica.
6. Em razão da ausência de testemunhas, imagens e provas diretas que vinculem o réu a um dos delitos de furto, a manutenção da absolvição é imperiosa.
7. A dosimetria da pena deve ser parcialmente revista, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a utilização de veículo automotor para a prática do crime, sem outros elementos que revelem uma maior reprovabilidade, não justifica o aumento da pena com base nessa circunstância.
8. A pena de multa foi readequada para garantir proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, sendo fixada conforme a condição financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. A tempestividade do recurso deve ser reconhecida quando interposto dentro do prazo legal e atendendo aos requisitos de admissibilidade. 2. O reconhecimento fotográfico na fase policial é válido quando confirmado em juízo e realizado conforme as formalidades legais. 3. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em provas testemunhais e imagens de segurança, dispensando-se perícia técnica quando o vestígio é de fácil constatação. 4. A ausência de provas diretas ou testemunhais suficientes justifica a absolvição. 5. A valoração negativa da culpabilidade exige elementos que revelem maior reprovabilidade da conduta além do dolo comum ao tipo penal, não sendo justificado o aumento da pena com base apenas na utilização de veículo automotor. 6. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e calculada de acordo com a capacidade financeira do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, I; CP, art. 14, II; CP, art. 49; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1856700, 07315153120238070003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 02.05.2024.